Tribunal: TJMT
Processo: 1000655-40.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000655-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[IVALDO COSTA DA SILVA - CPF: 738.222.133-49 (ADVOGADO), TAMIRES ARAUJO DE SOUSA - CPF: 615.993.943-24 (PACIENTE), Ato do Excelentíssimo senhor Doutor Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), IVALDO COSTA DA SILVA - CPF: 738.222.133-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SERIAM SUFICIENTES, PACIENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS OU CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM DOMICILIAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ENVOLVIMENTO DA PACIENTE EM TRÁFICO - QUANTIDADE DE DROGAS - ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO TJMT - INDICATIVOS DE TRAFICO INTERESTADUAL - RISCO SOCIAL - PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS INSUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - ENTENDIMENTO DO STJ - PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PELA DOMICILIAR ASSEGURADA - JULGAMENTO DE HC COLETIVO PELO STF - CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR - DETERMINAÇÃO - IDADE DOS FILHOS, CONDIÇÃO DE LACTANTE DA PACIENTE E ENDEREÇO CERTO - PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS - PREVALÊNCIA - JULGADO DO TJMT -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR.

A quantidade considerável da cocaína apreendida e sua natureza mais nociva, somados aos indicativos de tráfico interestadual de entorpecentes, demonstram risco social e
“evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 130.797/MS).

“Se demonstrado nos autos, com concretude, a imprescindibilidade da presença da paciente nos cuidados com o filho menor de 6 anos de idade, dada sua condição de lactante, mister conceder-lhe a prisão domiciliar mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas que, por certo, estabelecem tratamento menos gravoso que a prisão preventiva e são pertinentes e adequadas ao caso concreto (art. 318, III, c/c art. 318-B, do CPP)”
(HC N.U 1020840-36.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1000655-40.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE (S): DR. CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA

PACIENTE (S):

TAMIRES ARAÚJO DE SOUSA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de TAMIRES ARAÚJO DE SOUSA contra ato comissivo do Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no incidente processual (N.U 1001031-94-2021.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - arts. 33,
caput
̧ da Lei 11.343/2006 – (ID 72973982).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 3) a paciente é mãe de 3 (três) filhos
“menores de 12 anos”
, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória à paciente mediante a aplicação de medidas cautelares ou a conversão da custódia domiciliar (ID 72973980), com documentos (ID’s 72973980).

O pedido liminar foi deferido em parte para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar (ID 73352994).

O Juízo singular prestou informações (ID 74187450).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Tráfico de Drogas. – Busca-se a revogação da prisão preventiva da paciente, sob alegação de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, ou, com a concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico nos termos do Art. 318-A do CPP. – Liminar deferida – Verifica-se que o decreto constritivo cautelar é carente de fundamentação idônea, posto que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, vez que embora esteja evidenciada, pelo menos por ora, a materialidade e autoria dos crimes imputados a paciente Tamires, as circunstâncias do caso em comento, não justificam a manutenção da sua prisão preventiva. – In casu, como bem demonstrando no presente mandamus a paciente é ré primária, não possuindo antecedentes criminais (Id n°. 72973983-Pág. 01), têm residência fixa (Id n°. 72973989-Pág. 01), o que indica que não se furtara à futura aplicação da lei penal. – Ademais, no caso in voga a paciente ostenta situação particular, posto que é mãe solteira de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade (Id n°. 72973986-Pág. 01/02, Id n°. 72973987-Pág. 01 e Id n°. 72973988-Pág. 01), os quais dependem todos diretamente dos seus cuidados, possuindo assim o direito de aguardar a instrução processual em liberdade, nos moldes do art. 318-A do CPP. – Nesse contexto, não se justifica a manutenção da constrição cautelar, porquanto o decreto está desprovido de fundamentos válidos a demonstrar os requisitos ensejadores da prisão cautelar, ínsitos no artigo 312 de nossa Lei de Ritos, afigurando-se pertinente a substituição da custódia por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas nos termos dos arts. 318-A e 319 do CPP, por se mostrarem mais prudentes e adequadas ao caso em arrimo. – Pela concessão da ordem constitucional vindicada, confirmando-se a liminar deferida anteriormente, para substituir a constrição cautelar imposta a paciente Tamires Araujo de Sousa, pela prisão domiciliar nos moldes já fixados pelo i. Relator, advertindo-a acerca da possibilidade de decretação de novo ergástulo processual em caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas.”
(João Augusto Veras Gadelha, promotor de Justiça – ID 73352994)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID
73352994
)
, a prisão preventiva da paciente foi convertida em domiciliar nos seguintes termos:

“[...] A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de aproximadamente 2kg (dois quilos) de cocaína [TJMT, Enunciado Criminal 25].

Por sua vez, a quantidade considerável da cocaína apreendida e sua natureza mais nociva, somados aos indicativos de tráfico interestadual de entorpecentes [presa em flagrante em linha comercial Cuiabá x Goiânia], demonstram risco social e “evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (STJ, RHC 130.797/MS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 31.8.2020).

Quanto à substituição da custódia preventiva pela domiciliar, a paciente comprovou ser mãe das crianças Caique Vitor Araújo de Sousa [5 (cinco) anos – ID. 72973986], Caio Vinicius Araújo de Sousa [2 (dois) anos – ID. 72973987] e Maria Helena Araujo de Sousa [11 (onze) meses – ID. 72973988], a qual está em fase de amamentação (ID 72973988).

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

Ademais, o c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.

No caso, sopesada a idade dos filhos da paciente, a condição de lactante e o endereço certo [Rua São Francisco, 56 Bairro Trizidela - Davinópolis/MA - 65927000 – ID 72973989], impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] Se demonstrado nos autos, com concretude, a imprescindibilidade da presença da paciente nos cuidados com o filho menor de 6 anos de idade, dada sua condição de lactante, mister conceder-lhe a prisão domiciliar mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas que, por certo, estabelecem tratamento menos gravoso que a prisão preventiva e são pertinentes e adequadas ao caso concreto (art. 318, III, c/c art. 318-B, do CPP)” (HC N.U 1020840-36.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 17.11.2020).

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CP, art. 318-A) [...]
” (ID 73352994)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar da paciente, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [Rua São Francisco, 56 Bairro Trizidela - Davinópolis/MA - 65927000 – ID 72973989] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021